Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741643-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GOMES DA SILVA, CLEILA FERREIRA DA SILVA, LUCAS MATHEUS DE OLIVEIRA, PABLO GOMES DA SILVA AGRAVADO: RITA MARIA PEREIRA SANTOS, SOARES E SILVA IMOVEIS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Gomes da Silva, Cléila Ferreira da Silva, Pablo Gomes da Silva e Lucas Matheus de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Os agravantes alegam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar a soma das rendas dos quatro autores para indeferir o benefício, desconsiderando que a gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima. Sustentam que nenhum dos recorrentes aufere, individualmente, renda superior ao critério objetivo de cinco salários-mínimos, sendo que um deles encontra-se desempregado. Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça aos quatro agravantes. Requerem, ainda, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender a exigência de recolhimento das custas até o julgamento final do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. A alegação dos agravantes no sentido de que o magistrado de origem teria incorrido em equívoco ao considerar a soma dos rendimentos dos contracheques acostados aos autos não merece acolhida. O benefício da gratuidade de justiça, embora de natureza personalíssima, deve ser analisado à luz da realidade fática e econômica do núcleo familiar, especialmente quando os elementos dos autos evidenciam a existência de unidade doméstica e patrimonial entre os requerentes. No caso em exame, verifica-se que os agravantes integram uma mesma família, sendo o agravante Fábio genitor de Pablo, o qual mantém relação de companheirismo com Lucas. Ademais, conforme narrado na petição inicial, o imóvel objeto da demanda foi adquirido por Fábio e Cléila, o que reforça a configuração de unidade familiar. Deve-se aferir a capacidade econômica com base na renda conjunta dos membros da família, sobretudo quando há demonstração de comunhão de esforços e interesses patrimoniais. Assim, diante da constatação de que os agravantes compartilham vínculos familiares e patrimoniais, é legítima a análise conjunta dos rendimentos para fins de aferição da hipossuficiência econômica. Os agravantes sustentam que “o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios adota, como critério objetivo para concessão do benefício, a renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos” De fato, tal critério encontra respaldo na Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como parâmetro para caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta mensal de até cinco (5) salários mínimos. Contudo, a mesma norma dispõe expressamente que a aferição da renda deve considerar a renda familiar, definida como: “Art. 4o (...) § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes”. No caso dos autos, conforme já destacado, os agravantes integram uma mesma unidade familiar. Tal configuração revela comunhão de interesses patrimoniais e convivência familiar, o que autoriza a aplicação do conceito de renda familiar previsto na Resolução. Portanto, ainda que o parâmetro objetivo de cinco salários mínimos seja adotado, sua aplicação deve observar a soma dos rendimentos dos membros da família, conforme expressamente previsto na norma invocada pelos próprios agravantes. A interpretação isolada e individualizada dos contracheques, como pretendem, contraria o critério normativo vigente e a realidade fática dos autos. Portanto, não há ilegalidade na conduta do magistrado ao considerar a renda familiar para fins de aferição da hipossuficiência. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator